Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
1. Sobre o pagamento de honorários periciais na liquidação de sentença, foi firmada a seguinte tese no Tema 871 do STJ: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
2. Restando definidas as partes vencedora e vencida por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente.
3. Considerando que há uma sentença condenatória definitiva que determina a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais relativos à desvalorização do imóvel, compete à devedora, na fase de liquidação por arbitramento, o pagamento dos honorários periciais para apuração do valor da condenação, não havendo que se falar em reembolso da referida quantia.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.